Tribunal: TJDFT
Processo: 0717621-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717621-02.2020.8.07.0000 Agravante(s) MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP Agravado(s) SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (ID origem 59829487) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movida contra o Serviço de Limpeza Urbana – SLU (processo n. 0708891-79.2019.8.07.0018), tornou sem efeito a decisão que havia deferido o ingresso da parte ora agravante no processo, sob a seguinte fundamentação, in verbis: Vistos etc. Primeiramente, torno sem efeito a decisão de ID 46545653, especificamente quanto ao litisconsórcio ativo pleiteado na peça de ID 45223966, formulado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (atual razão social da Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados), pessoa jurídica de direito privado, registrada na OAB/DF sob o n.o 732/01-RS e inscrita no CNPJ sob o n.o 04.549.858/0001-60. Isso porque o exequente outorgou poderes a novos advogados (ID 43568018), os quais deram início a esta fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Embora não conste nos autos qualquer notícia de revogação explícita do anterior mandato que constituiu o causídico subscritor da petição de ID 45223966, o fato de o cliente ter apresentado novo instrumento de mandato aos autos, constituindo outro patrono, pressupõe a revogação tácita do anterior mandato. Nesse contexto, pode-se presumir que os advogados integrantes da Sociedade de Advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS tiveram seus poderes revogados. Nesta esteira, é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais, sendo certo que o mandato (procuração) revogado não transforma o advogado em sócio do litígio. Razão pela qual, torno sem efeito a decisão anterior e indefiro o pedido de formação de litisconsórcio ativo formulado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, que poderá perseguir o cumprimento de seu contrato em sede de ação própria, caso o contratante não cumpra com o aventado. Dando continuidade à análise dos autos, e à míngua de impugnação pelas partes, homologo o valorapresentado pela CONTADORIA, ID 56024521. Nos cálculos mencionados já constam os honorários sucumbenciais referentes a esta fase. Assim, expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios (RPV ́s) destinados a cada um dos autores: MARIA LUCIA DA SILVA, MARIA DAS DORES SANTOS SILVA, MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA FERREIRA, PAULO CAMARGO e PAULO PEREIRA DE MESQUITA, nos quais serão destacados os honorários contratuais para o advogado constituído nestes autos: FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB DF n. 34163-A (procuração ID 43568018). As requisições de pequeno valor devem ser dirigidas ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente as RPV ́s no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos os comprovantes do depósito judicial nos valores requeridos, expeçam-se alvarás de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo dos valores devidos, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 16923249), narra o agravante que foi contratado pelo SINDIRETA/DF para impetrar mandado de segurança coletivo contra o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU, objetivando a restituição dos valores descontados indevidamente sobre as parcelas de custeio do auxílio-alimentação dos servidores públicos ocupantes do quadro de pessoal daquele órgão, consignando que a segurança foi concedida e o título executivo transitou em julgado. Aduz que juntou aos autos do cumprimento individual de sentença o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a entidade sindical e requereu o destaque dos honorários contratuais pactuados na forma assegurada pelo art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, o que foi deferido pelo Juízo na decisão de ID origem 46545653, mas posteriormente tornado sem efeito pela decisão ora agravada. Alega que o Juízo a quo não poderia realizar nova deliberação sobre questão já decidida, de sorte que, ao tornar sem efeito a decisão anteriormente proferida, não observou a preclusão pro judicato do art. 505 do CPC. Discorre que, mesmo que não se considere a matéria sujeita à preclusão, a decisão agravada não reconheceu se a agravante seria parte ilegítima para pleitear o destaque dos honorários, tendo o Juízo ressalvado que “a parte poderia perseguir o cumprimento do seu contrato em sede de ação própria, caso o contratante não cumpra com o aventado”. Em seguida, sustenta que “restou plenamente satisfeita à condição imposta pela lei para a dedução questionada, não constando dos autos qualquer prova de que os agravados já tivessem pago os honorários, única hipótese legal que impediria a consecução do que requerido, de sorte que a pretensão deduzida merece guarida”. Colaciona precedentes em pretenso amparo a sua tese. Alega, assim, que faz jus ao destaque dos honorários nos próprios autos, “o que o torna parte legítima para atuar no feito, na qualidade de litisconsorte ativo, contrariamente ao afirmado pela decisão agravada”. Argumenta que, “se a Constituição Federal, no art. 8o, III, estabeleceu caber aos sindicatos a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, está implícito o poder de contratar profissionais da advocacia e de pactuar os seus respectivos honorários advocatícios, os quais vinculam os substituídos processualmente e beneficiários de eventual decisão judicial que lhes traga benefício patrimonial, não podendo eles pretender obter os bônus de uma medida judicial sem suportar os ônus respectivos”. Ressalta o disposto no enunciado de súmula n. 629 do STF. Ao final, requer a “concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o ingresso do agravante no feito e o destaque nas requisições de pequeno valor ou, sucessivamente, nos alvarás de levantamento a serem expedidas dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do Agravante”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 16923253). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, é pertinente mencionar que a discussão recursal se relaciona à legitimidade ad causam do agravante para pleitear o destaque dos honorários advocatícios que lhe entende devidos. Sobre esse aspecto, registra-se que a matéria atinente à legitimidade poderá ser conhecida pelo magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição, segundo o art. 485, § 3o, do CPC, de modo que não se sujeita à preclusão. Assim, em linha de princípio, não existe empecilho à deliberação do magistrado a quo que tornou sem efeito a decisão que inicialmente deferiu o ingresso do agravante no polo ativo da execução n. 0708891-79.2019.8.07.0018. Com efeito, o contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica foi firmado pelo agravante com o SINDIRETA/DF para a propositura e acompanhamento da “ação de restituição da taxa de custeio do benefício alimentação” percebido pelos servidores (cláusula 1a) estipula o pagamento de honorários advocatícios ad exitum calculados em 20% (vinte por cento) do valor individualmente percebido pelos beneficiários da demanda (cláusula 2a) e preconiza sua vigência até o pagamento (cláusula 3a) (ID 45224030 do processo originário). Verifica-se, no entanto, nesta análise preliminar, ausente a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, porquanto o referido contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado exclusivamente com a entidade sindical, e não com os exequentes, os quais, inclusive, constituíram novos patronos para o ajuizamento da execução, conforme demonstram os IDs 43568018 a 43568113 dos autos de origem. Revela-se, portanto, descabido o pretendido destaque de honorários diretamente dos exequentes. A propósito, sobre a questão, confira-se o recente julgado desta e. 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE HONORÁRIOS FIRMADO ENTRE SINDICATO E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. NÃO PARTICIPAÇÃO DOS FILIADOS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. 1. Agravo de instrumento interposto da decisão que, em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de destacamento de eventual pagamento de créditos a serem recebido por cada exequente, na razão de 20%, a título de honorários contratuais. 2. O artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 garante ao advogado, de forma autônoma, o direito à reserva da verba inerente aos honorários advocatícios contratuais na execução. 3. O contrato firmado exclusivamente entre o sindicato e o escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre esses e o advogado. Precedentes STJ. 4. Dessa forma, se o contrato de honorários foi firmado entre o Sindicato e a agravada, sem a participação dos filiados, não lhes podem ser impostas as suas cláusulas, sendo, portanto, descabido o destaque de honorários pugnado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1232393, 07241299520198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não exsurge da r. decisão perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista o Juízo de origem ter condicionado a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) à preclusão da decisão que homologou os cálculos da contadoria. Igualmente, como consignado no agravo, o magistrado a quo não afastou a possibilidade de o recorrente perseguir o seu direito em ação própria contra o contratante dos serviços. Conclui-se que a análise incitada pela agravante requer maior aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, devendo a questão ser decidida pelo colegiado, quando do julgamento definitivo do presente recurso. Tais fatos indicam, a menos nesse juízo de cognição sumária, a falta dos requisitos autorizadores da tutela pleiteada pelo agravante. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora